Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou sua impugnação aos cálculos ante a preclusão da matéria.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se cabível a análise quanto ao alegado excesso de execução e se este está configurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam os limites fixados no título judicial. Ainda, a oportunidade de veicular questionamentos quanto ao conteúdo das parcelas que compõem a dívida está preclusa ante a não apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.